Tribunal: STF
Processo: SS 5356
Classe: SS
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Piranhas com o objetivo de suspender a execução do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL), nos autos do Processo nº 0700233-05.2018.8.02.0030, com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATO PRATICADO PELA PREFEITA MUNICIPAL DETERMINANDO A REDUÇÃO DO DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU SEM IMPUGNAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTÍ-LA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA RECEITA E DA ARRECADAÇÃO PARA JUSTIFICAR A REDUÇÃO. ATO PRATICADO SEM QUALQUER FORMALIDADE LEGAL E SEM PRÉVIA DISCUSSÃO COM O LEGISLATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DE FORMA DISCRICIONÁRIA NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO - VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.” (eDoc. 4, p. 123)
    O Município de Piranhas defende que o cálculo do repasse orçamentário anual devido ao Poder Legislativo Municipal é orientado pelo art. 29-A da Constituição Federal, incidindo o percentual sobre a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro anterior, e não sobre a receita projetada na Lei Orçamentária do ano corrente.
    Aduz que a ordem de bloqueio de R$ 433.136,24 (quatrocentos e trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) em sua contas, expedida em sede de cumprimento provisório da decisão no Processo nº 0700233-05.2018.8.02.0030, constitui risco à ordem administrativa e à economia do Município de Piranhas.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a execução do julgado no Processo nº 0700233-05.2018.8.02.0030, bem como os efeitos da ordem de bloqueio incidente sobre as contas do Poder Público.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, entendo que a controvérsia instaurada na ação originária está fundada em matéria de natureza constitucional atinente à interpretação do art. 29-A c/c art. 168 da Constituição Federal.
    Consigno que a temática concernente ao repasse de duodécimos do exercício financeiro de 2018 à Câmara Municipal de Piranhas já foi por mim analisado nos autos da SS nº 5268/AL, a qual declarei prejudicada em razão do fim do referido exercício financeiro.
    Conheço do novo pedido de contracautela apresentado pelo Município de Piranhas, ante a existência de fato superveniente consistente em acórdão de mérito no MS nº 0700233-05.2018.8.02.0030, proferido em 17 de outubro de 2019, no sentido de impor ao Poder Executivo municipal a obrigação de transferir ao respectivo Poder Legislativo o valor correspondente à diferença entre o orçamento aprovado à Câmara Municipal na lei orçamentária de 2018 e o efetivamente repassado a título de duodécimos no exercício financeiro correspondente.
    Mais especificamente, determinou-se o bloqueio de R$ 433.136,24 (quatrocentos e trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) nas contas do Município de Piranhas e sua transferência à Câmara Municipal, valor esse correlato ao decote implementado pelo Poder Executivo no orçamento aprovado ao Poder Legislativo na lei orçamentária municipal de 2018, a fim de adequá-lo ao disposto no art. 29-A, I, da CF/88, que assim dispõe:
    “Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
    I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;”
    Destaco que, muito embora o instituto da suspensão não se preste à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admite-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economias públicas (art. 15 da Lei nº 12.016/2009).
    Dessa perspectiva, e em consonância com o entendimento exarado na SS nº 5268/AL, entendo, em juízo de delibação provisório próprio da via de contracautela, que há plausibilidade na tese de que a redução do repasse de duodécimos à Câmara Municipal de Piranhas no exercício financeiro de 2018 está em consonância com a regra constitucional que prescreve o percentual máximo do total das despesas do Poder Legislativo Municipal, o qual incide sobre “[o] somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior”, e não sobre a expectativa de receita projetada na lei orçamentária anual.
    Entendo, ainda, que o bloqueio do referido montante nas contas do Município de Piranhas é potencialmente lesiva à ordem administrativa e à economia municipal, uma vez que impõe o repasse de valores excedentes ao limite de despesa constitucionalmente prescrito à Câmara Municipal, comprometendo a gestão de recursos pelo Poder Executivo respectivo e a prestação de serviços e bens à comunidade.
    Dessa perspectiva, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL), nos autos do Processo nº 0700233-05.2018.8.02.0030, bem como a ordem de bloqueio 
    Comunique-se, com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente